Tribunal: TJSP
Processo: 2277153-33.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Habeas corpus – Pacientes que postulam a revogação de suas prisões preventivas alegando excesso de prazo para a formação da culpa – Superveniência de decisão proferida pelo d. Juízo da origem revogando as referidas custódias cautelares – Habeas corpus julgado prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000071603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2277153-33.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é impetrante CARLOS AUGUSTO BAPTISTA JUNIOR, Pacientes
RODRIGO DA COSTA SILVA e GUILHERME RODRIGUES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
ALBERTO
ANDERSON
FILHO
(Presidente)
e
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Voto no 14838
Habeas Corpus no 2277153-33.2019.8.26.0000
Comarca
: São Paulo
Impetrante : Dr. Carlos Augusto Baptista Junior
Pacientes
: RODRIGO DA COSTA SILVA e
GUILHERME RODRIGUES DE OLIVEIRA

Habeas corpus Pacientes que postulam a revogação de
suas prisões preventivas alegando excesso de prazo para a
formação da culpa Superveniência de decisão proferida
pelo d. Juízo da origem revogando as referidas custódias
cautelares Habeas corpus julgado prejudicado.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelo i. Advogado Dr. Carlos Augusto Baptista Junior a favor de
RODRIGO DA COSTA SILVA e GUILHERME RODRIGUES DE
OLIVEIRA, sob a alegação de que estariam sofrendo coação ilegal por
ato do MM. Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital,
consistente na manutenção de suas prisões preventivas nos autos da
Ação Penal no 1518606-36.2019.8.26.0228.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Alega a i. Advogado que os pacientes estão presos
cautelarmente desde 1.8.2019, de sorte que a manutenção de tais
segregações até a presente data traduziria excesso de prazo para a
formação da culpa.
Com base nesses argumentos, postula liminarmente a
concessão da ordem, a fim de que esta Corte determine a revogação
das custódias cautelares dos pacientes.
A liminar foi indeferida às fls. 202/203.
O writ foi regularmente processado, com a juntada das
informações de estilo (fls. 206/207).
A Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandados de
Segurança Criminais manifestou-se pela denegação da ordem (fls.
210/217).
É o relatório.
O writ restou prejudicado.
Conforme informações obtidas no sítio eletrônico deste Tribunal
de Justiça, a d. Autoridade Judicial apontada como coatora revogou as
prisões preventivas dos pacientes, expedindo alvarás de soltura em
29.1.2020.
Forçoso reconhecer, portanto, que a ação constitucional perdeu
o seu objeto.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Ante o exposto, pelo meu voto, JULGO PREJUDICADO o
habeas corpus.
OTAVIO ROCHA
Relator